Tribunal: STF
Processo: HC 98130
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E 
   NULIDADE DA SENTENÇA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO 
   DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
   PERICULOSIDADE DO RÉU. PRECEDENTES. PRIMARIEDADE E BONS 
   ANTECEDENTES. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. WRIT 
   PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. 	Inicialmente, 
   observo que as questões referentes ao excesso de prazo para 
   formação da culpa e à dosimetria da pena e fixação do regime 
   inicial do seu cumprimento não foram apreciadas pelo Tribunal a 
   quo, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Suprema Corte, 
   sob pena de indevida supressão de instância.
2. 	Consoante já 
   decidiu esta Corte, "é vedado o conhecimento de matérias não 
   apreciadas pela autoridade impetrada ou pelas instâncias 
   inferiores, sob pena de supressão de instância" (HC 91.519/RJ, 
   Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 09.11.2007).
3. 	Entendo que a 
   manutenção da prisão cautelar, no presente caso, se baseou em 
   fatos concretos observados pelo Juiz na instrução processual, 
   notadamente a periculosidade do paciente, não só em razão da 
   gravidade do crime perpetrado, mas também pelo modus operandi da 
   empreitada criminosa.
4. 	Há justa causa para a manutenção da 
   prisão quando se apontam, de maneira concreta e individualizada, 
   fatos que induzem à conclusão quanto à necessidade de se 
   assegurar a ordem pública.
5. 	Como já decidiu esta Corte, "a 
   garantia da ordem pública, por sua vez, visa, entre outras coisas,
   evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de 
   maiores danos" (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 
   03/06/2005), além de se caracterizar "pelo perigo que o agente 
   representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da 
   segregação" (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 
   18/05/2007).  
6. 	A circunstância de o paciente ser primário, 
   ter bons antecedentes e residência fixa não se mostra obstáculo 
   ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os 
   pressupostos e condições previstas no art. 312 do CPP (HC 
   83.148/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 02.09.2005).
7. 
   	Por fim, "é pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que 
   não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente 
   durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o 
   trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da 
   segregação cautelar" (HC 89.824/MS, rel. Min. Carlos Britto, DJ 
   28-08-08).
8. 	Habeas corpus parcialmente conhecido e 
   denegado.